Tribunal: STJ
Processo: 2023641-12.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224119 - SP (2025/0263047-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PIERRE REIS ALVES
ADVOGADO
: PIERRE REIS ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP228456
AGRAVADO
: WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
A não indicação do dispositivo de lei que teria sido
1.
supostamente violado é circunstância que obsta o conhecimento do
apelo nobre interposto tanto com fundamento na alínea "a", como
na alínea "c", do permissivo constitucional, a teor da
aplicável por analogia.
Súmula 284/STF,
A simples transcrição de ementas, trechos ou inteiro teor
2.
dos precedentes colacionados, sem o necessário cotejo analítico
entre os casos confrontados, não viabiliza o conhecimento do
recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, ante a inobservância
dos requisitos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 78913987-f072-4b65-bd1c-638927cec739

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 78913987-f072-4b65-bd1c-638927cec739

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224119 - SP (2025/0263047-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PIERRE REIS ALVES
ADVOGADO
: PIERRE REIS ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP228456
AGRAVADO
: WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432

ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
A não indicação do dispositivo de lei que teria sido
1.
supostamente violado é circunstância que obsta o conhecimento do
apelo nobre interposto tanto com fundamento na alínea "a", como
na alínea "c", do permissivo constitucional, a teor da
aplicável por analogia.
Súmula 284/STF,
A simples transcrição de ementas, trechos ou inteiro teor
2.
dos precedentes colacionados, sem o necessário cotejo analítico
entre os casos confrontados, não viabiliza o conhecimento do
recurso especial pelo dissídio jurisprudencial, ante a inobservância
dos requisitos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por
, contra
PIERRE REIS ALVES
decisão monocrática da lavra da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do recurso especial do ora insurgente.
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

O apelo extremo desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 16, e-STJ):

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Honorários advocatícios. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência
do artigo 85, §1o, do CPC, que enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de
fixação. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões de
, a parte recorrente
recurso especial (fls. 26/35, e-STJ)
, em síntese,
o
sustenta
a existência de dissídio jurisprudencial, afirmando
cabimento de honorários de sucumbência na hipótese de improcedência do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Contrarrazões apresentadas às fls. 50/55, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 61/62, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Em
não se conheceu do recurso
decisão singular (fls. 75/76, e-STJ),
especial, sob o fundamento de incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação, consistente na ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal objeto de dissídio.
Daí o presente
o insurgente insiste nos
agravo interno (fls. 80/89, e-STJ),
argumentos de mérito do apelo nobre, e pretende ver afastada a incidência dos óbices
aplicados na decisão ora agravada.
Impugnação às fls. 94/99, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
merece acolhida.
não
Inicialmente, cabe ressaltar,
1.
da atenta leitura do recurso especial (fls. 24
que o insurgente, ora agravante,
,
/35, e-STJ)
no primeiro tópico "I", fls. 26/27, e-STJ
apresenta breve resumo da demanda;
, argumenta o
no item "II", nas fls. 27/28 (e-STJ)
cabimento do apelo fundado no
inc. III, alínea "c", da CRFB, sob a afirmação de
art. 105,
que não há incidência das Súmulas 281, 282 e 356 do STF, e 211 do STJ, ou seja,
houve o exaurimento da instância e o prequestionamento está presente; e, por fim, no
a existência de divergência
ponto IV, entre as fls. 29/35, e-STJ, sustenta
jurisprudencial.
transcreve ementas citadas e trechos de votos.
No tópico, apenas
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

Com efeito, é exigência constitucional - com previsão no
III, "c"
art. 105,
da CRFB - que nas razões do apelo extremo, a parte recorrente indique os dispositivos
legais que entende afrontados, bem como argumentos com a finalidade de demonstrar
com clareza a violação praticada pelo acórdão recorrido.
Assim, a falta de indicação de qual o dispositivo legal teria sido objeto de
interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação
, por analogia (AgInt no
do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.379.893/MS,
DJe de
.
21/2/2019,
26/2/2019)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE DESCONTO DA RESERVA DA MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO
ACERCA
DA
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA.
MANUTENÇÃO
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
SÚMULA 284/STF.
A ausência de
indicação do dispositivo de lei em que apontada interpretação divergente,
por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal (Súmula 284 do
art. 105
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
STF)
AREsp n. 2.014.852/SC,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
26/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE LOTE URBANO.
DA
DIREITO DO
ART. 34
LEI No 6.766/79.
PROMISSÁRIO COMPRADOR À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. ANÁLISE DA
REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568
DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO
, POR
JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-
se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC. 2. O
da
prevê o direito à indenização das
art. 34
Lei no 6.766/79
benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão
contratual por inadimplemento do adquirente, se regulares ou regularizáveis
perante a Municipalidade. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação
do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e
os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
STF
REsp n. 1.961.279/PR,
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
)
1/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
.
DISSÍDIO
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera
citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de
fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo
acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A ausência
de indicação do dispositivo de lei que haja interpretação divergente, por
outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal (Súmula 284 do
art. 105

3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no STF).
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.551.525/RS,
julgado em
DJe de
)
23/3/2020,
26/3/2020.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A ausência de indicação do
dispositivo de lei que haja interpretação divergente, por outros tribunais, não
autoriza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula 284
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
do STF
REsp n. 1.680.845/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/4/2018,
19/4/2018.

, do
2. Outrossim, verifica-se que, no ponto IV, entre as fls. 29/35, e-STJ
recurso especial, o insurgente, ao sustentar a existência de divergência jurisprudencial,
.
apenas transcreve ementas e trechos de votos
a simples transcrição de trechos de votos e de ementas
Ocorre que,
considerados paradigmas não é suficiente para dar cumprimento ao que exigem os
.
artigos 1029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ
CPC/2015
a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo
Isto porque
constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de
.
restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE POR DISTINTOS
TRIBUNAIS. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO. 1.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
A falta de
indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal objeto de
interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
recursal.
(STF). 2. A simples transcrição de trechos de julgados não é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o
aresto paradigma. A realização do cotejo analítico é necessária ainda que se
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
trate de alegado dissídio notório
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.452.246/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA
CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A mera
transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário
cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da
. 2. Não se evidenciando hipótese de fixação de honorários
Súmula n. 284 do STF
com base no proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em
10% a 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do NCPC. 3.
art. 85,
Recurso não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.193.946/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO.
VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA
SÚMULA No 518/STJ.
GRATUITA.
REQUISITOS.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
1. A Corte Especial do Superior
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para fins do
III,
art. 105,
alínea 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula (
. 2. A reversão do
Súmula no 518/STJ)
julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça
gratuita esbarra no óbice da
3.
Súmula no 7/STJ.
A simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo
analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
. 4. Agravo interno não
paradigma, mesmo no caso de dissídio notório
provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.640.339/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
6/12/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO DISPOSITIVO DE LEI VULNERADO
PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
. AGRAVO INTERNO
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

DESPROVIDO. 1. No caso, incide o óbice da
tendo em
Súmula n. 284/STF,
vista que a parte recorrente deixou de indicar, com precisão, quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo ou que teriam
, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada
sido vulnerados no decisum
súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 2. Esta Corte
Superior "já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo
analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto

(AgInt no paradigma, mesmo no caso de dissídio notório"
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.242.167/MA,
Turma, DJe de
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
5/4/2019)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.723.229/SP,
julgado em
DJe de
)
28/9/2020,
7/10/2020.

Logo, verifica-se, no caso, que a decisão singular deve ser mantida com
amparo nos fundamentos e nos precedentes acima alinhavados.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: c2cddd42-85c6-4e3c-8048-a287ef6cff9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.224.119 / SP
Número Registro: 2025/0263047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084975820048260003 00130725520178260003 003040084976 130725520178260003 2004000832
20236411220258260000
3040084976
583032004008497
84975820048260003
8497582004826000300130725520178260003
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PIERRE REIS ALVES
ADVOGADO
: PIERRE REIS ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP228456
RECORRIDO
: WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIERRE REIS ALVES
ADVOGADO
: PIERRE REIS ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP228456
AGRAVADO
: WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
Documento eletrônico VDA53206115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:22
Código de Controle do Documento: 6bf0cffe-0fac-4042-86c8-69f081beb255

ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:22
Código de Controle do Documento: 6bf0cffe-0fac-4042-86c8-69f081beb255